Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700682-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDIMAR RODRIGUES DA MATA AGRAVANTE: RUTH RODRIGUES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em sede de liminar diante de agravo de instrumento, foi deferido o pedido de antecipação da tutela para anular a decisão recorrida e admitir a habilitação dos herdeiros da autora a fim de dar o regular prosseguimento ao feito. Após, a parte agravante peticionou nos autos pleiteando a regularização do polo ativo, fornecendo os dados das duas filhas da atual parte autora. Diante do deferimento da liminar, regularize-se o polo ativo da presente ação para que passe a constar o nome das duas filhas da autora original, isto é, LARISSA ELIZABETH NEVES DOS REIS e THAISSA NEVES DA COSTA. Aguarde-se o prazo para contrarrazões da parte contrária em secretaria. Após, retornem-se os autos para confecção do voto. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 13:01:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator